Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL RETIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) omissão quanto à legitimidade da ré para formular pedido contraposto nos Juizados Especiais; e (ii) contradição quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Inexiste a omissão apontada pela ré, porquanto no item 8 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que a ré não possui legitimidade ativa e não pode demandar ou formular pedido contraposto nos Juizados Especiais.
5. De igual forma, a contradição indicada pela autora não ocorreu. Segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Assim, considerando que o proveito econômico obtido pela autora foi de R$2.000,00 (dois mil reais), não foram preenchidos os pressupostos legais para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
6. Não obstante, a fim de evitar verba honorária irrisória, reconheço o erro material quanto ao percentual utilizado e promovo a retificação do item 10 do acórdão, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, retificando o item 10 do acordão, arbitrar os advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 85, §8o e 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: N/A.